Tribunal: TJDFT
Processo: 0731272-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731272-96.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALVES RODRIGUES RECORRIDO: SANDRA LATORRE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXECUÇÃO NO BOJO DO PROCESSO PRINCIPAL EM CONJUNTO, OU NÃO, COM O CRÉDITO ASSEGURADO À PARTE. AVIAMENTO EM AUTOS APARTADOS. OPÇÃO ASSEGURADA AO ADVOGADO TITULAR DA VERBA. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §14; LEI No 8.906/94, art. 24, §1o). PRETENSÃO. AVIAMENTO EM AUTOS APARTADOS. APARELHAMENTO. EXIGÊNCIAS (CPC, ART. 524). PROCURAÇÃO, TÍTULO JUDICIAL E CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADES INEXISTENTES. AÇÃO PRINCIPAL. AUTOS EM MEIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EXECUTADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. CONHECIMENTO DO EXECUTIVO. FINALIDADE ATINGIDA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE AUSENTE. AGRAVO INTERNO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO REJEITADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão monocrática como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III). 2. Consoante a regulação legal inserta no Estatuto da Advocacia, os honorários de sucumbência incluídos na condenação pertencem ao advogado, possuindo o patrono titular da verba direito autônomo de executá-los nos mesmos autos da ação em que tenha atuado ou de forma autônoma, se assim lhe convier (Lei no 8.906/94, arts. 23 e 24, §1o), não ensejando nulidade a opção do causídico por uma ou outra modalidade de aviamento da pretensão executiva. 3. A peça pórtico do cumprimento definitivo de sentença deve estar aparelhada das exigências contidas no artigo 524 do estatuto processual, sobejando que, havendo a ação da qual emergira o título judicial e o crédito executado transitado no ambiente eletrônico, a eventual ausência de juntada da procuração outorgada pelo exequente à sua patrona ou do título que lastreia a pretensão executiva e o comprovante do trânsito em julgado não irradiam nulidade, mas mera irregularidade processual passível de ser sanada, consoante, ademais, orientam os princípios da instrumentalidade das formas e de que não se afirma nulidade sem prejuízo. 4. Aferido que a intimação do devedor para pagar o débito que o aflige, conquanto perfectibilizada pessoalmente, e não via de publicação direcionada a seu patrono, fora regularmente recebida, ainda que por terceiro, e cumprira sua destinação, tanto que acorrera aos autos e apresentara tempestiva objeção de pré-executividade visando safar-se da obrigação mediante a formulação de defesas processuais, não se afere nulidade hábil a macular a higidez do curso do cumprimento de sentença, notadamente porquanto a materialização do ato pela forma pessoal não acarretara qualquer prejuízo ao postulado do devido processo legal, tendo, ao revés, cumprido sua finalidade, pois tivera o devedor conhecimento do cumprimento de sentença e nele pudera se manifestar, atraindo a incidência do princípio da instrumentalidade das formas. 5. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega ofensa ao artigo 513, §2, inciso I, do CPC, sustentando a necessidade da intimação do devedor, na pessoa do advogado, para pagamento do débito. Aduz que a não observância do artigo tido por violado acarretou prejuízos graves ao recorrente, vez que fora determinada a sua intimação, via AR, e o cumprimento deste se deu na pessoa de terceiro e, mesmo assim, este juízo considerou válida a citação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 513, §2, inciso I, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Alfim, merece ser assinalada a validade da intimação pessoal do agravante sobre o cumprimento de sentença subjacente manejado em seu desfavor pela agravada. Quanto ao tópico, registre-se, inicialmente, que, de fato, o agravante encontrava-se assistido por advogada nos autos da ação na qual germinara o título executivo, de modo que, ao ser aviado o cumprimento de sentença, sua intimação poderia ter sido realizada na pessoa de sua advogada. A despeito dessa circunstância, infere-se que sua intimação fora pessoal e realizada no endereço em que reside. A intimação, a seu turno, fora regularmente recebida, ainda que por terceiro, e cumprira sua destinação, tanto que o agravante apresentara tempestiva objeção de préexecutividade visando safar-se da obrigação mediante a formulação de defesas processuais. Sob esse prisma, não se infere qualquer nulidade hábil a macular a higidez do cumprimento de sentença manejado em desfavor do agravante. Note-se que a intimação pessoal do agravante não acarretara qualquer prejuízo ao postulado do devido processo legal, tendo, ao revés, cumprido sua finalidade, porquanto tivera conhecimento do cumprimento de sentença e nele pudera se manifestar” (ID 52570835). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (existência de prejuízo em decorrência de sua intimação pessoal), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030